Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO OU CANCELAMENTO POSTERIOR. INEFICÁCIA. MANUTENÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
I. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado.
II. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias.
III. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor.
IV. A revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e provida.